Tribunal: TJSP
Processo: 2079862-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Inconformismo voltado contra decisão que determinou a emenda da inicial, para atribuir à causa o valor do imóvel, cuja restituição de posse se pretende, com determinação de recolhimento da diferença das custas processuais. Questão envolvendo posse que envolve apenas um dos aspectos do direito de propriedade. Valor a ser atribuído por mera

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse. Inconformismo voltado contra decisão que determinou a emenda da inicial, para atribuir à causa o valor do imóvel, cuja restituição de posse se pretende, com determinação de recolhimento da diferença das custas processuais. Questão envolvendo posse que envolve apenas um dos aspectos do direito de propriedade. Valor a ser atribuído por mera estimativa. Autor que atribuiu à causa valor razoável e compatível com o proveito econômico pretendido, devendo ser mantido. RECURSO PROVIDO.